Tribunal: TJDFT
Processo: 0759545-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL SEM PRÉVIO AVISO AO BENEFICIÁRIO. PROCEDIMENTO MÉDICO DESMARCADO. DANO MATERIAL EQUIVALENTE AO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por SAMEDIL - Serviços de Atendimento Médico S/A contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) pelos danos materiais, e o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais. Em suas razões recursais, alega que o descredenciamento do hospital ocorreu um mês antes da data marcada para o exame médico e que a autora/recorrida foi regularmente notificada através do comunicado por ela apresentado nos autos, o que evidencia que a ré agiu de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Sustenta que a Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Lei no 9.656/98 regulam os planos coletivos de saúde, bem assim os contratos entre usuários e operadoras de saúde. Adverte não se mostrar cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, sob o argumento de que não houve omissão ou violação de cláusulas contratuais. Defende a inexistência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil. Caso se entenda pela ocorrência de danos morais, argumenta que o quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 37029816).
3. Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais. Aliás, o enunciado de Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
4. Não obstante, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras disposições. Os dispositivos da aludida lei são regulamentados pela ANS.
5. Nos termos do art. 17 da Lei 9.656/98, as operadoras podem alterar a rede de profissionais credenciados, desde que não acarrete prejuízo ao segurado e que exista comunicação prévia com 30 dias de antecedência, bem como a substituição por outro prestador equivalente.
6. O argumento do recorrente de que o descredenciamento do Hospital Santa Lúcia Sul ocorrera um mês antes da data marcada para o exame de cateterismo na paciente, ora recorrida, não prospera. Isso porque a autora afirma que a internação para realização do procedimento médico foi agendada para o dia 19/10/2021 e desmarcada na véspera da cirurgia, quando tomou conhecimento de que o hospital havia sido descredenciado pelo plano de saúde. Ademais, é clara a informação consignada no comunicado de ID 37029338, pág. 4, no sentido de que o atendimento aos beneficiários do plano de saúde MedSênior naquele nosocômio deixaria de ser prestado somente a partir de 31/10/2021, por interesse do próprio prestador.
7. Nesse sentido, torna-se incontroversa a falha na prestação dos serviços por parte da empresa ré, diante do não cumprimento do dever de custear as despesas da recorrida no Hospital Santa Lúcia Sul até o dia 31/10/2021, justificando-se, portanto, a obrigação de reembolsar integralmente os valores despendidos pela requerente para realização do procedimento cirúrgico.
8. Conforme ressaltado pela Magistrada, a autora é portadora de enfermidades cardíacas, restando patente a angústia e o sofrimento psicológico que tal fato pode ocasionar. Danos morais, igualmente, configurados.
9. Por fim, sendo cabível à espécie a reparação pelos danos causados, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando em conta os prejuízos sofridos, e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento.
10. Quanto ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, porquanto o valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral.
11.Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. No caso sob exame, nota-se que, a despeito da recusa de atendimento no hospital onde foi agendado o procedimento, a autora/recorrida foi submetida ao tratamento, não se observando qualquer prejuízo para a restauração de sua condição física. Nesse contexto, revela-se necessária a redução do montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar os prejuízos morais suportados pela parte autora.
12. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para arbitrar a compensação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.